Tribunal: TJDFT
Processo: 0745311-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745311-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA AGRAVADO: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleonice Barbosa da Silva Carpina em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0085871-24.2003.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a penhora sobre o imóvel da Agravante, nos seguintes termos (Id. 20448124): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA em desfavor de CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA e outros, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 72182223, foi rejeitada a impugnação à penhora do imóvel descrito por apartamento no 504 e vaga de garagem no 39, Bloco A, Lote 5, Quadra CSB 10, Taguatinga, Distrito Federal, matriculado sob o no 238439, apresentada por CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA. Na oportunidade, restou consignado que a requerida não logrou êxito em comprovar que o apartamento no 504, e respectiva vaga de garagem no 39, Bloco A, Lote 5, Quadra CSB 10, Taguatinga - Distrito Federal, é o único imóvel da entidade familiar, vez que ausentes certidões dos cartórios do registro de imóveis de Brasília. Por meio da petição de id. 72247547, a requerida junta ao processo as certidões acima mencionadas. Alega, ainda, que, diferentemente do alegado pelo autor, o imóvel APARTAMENTO N. 901, VAGA DE GARAGEM N.5, BLOCO "A", LOTE N.10, RUA 37 SUL, ÁGUAS CLARAS, DF não mais pertence à executada, haja vista que foi adjudicado no bojo do Cumprimento de sentença no 0046189-47.2012.8.07.0001 em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília/DF. Renova, assim, o pedido de desconstituição da penhora sob alegação de que o imóvel se caracteriza como bem de família. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, de fato o imóvel APARTAMENTO N. 901, VAGA DE GARAGEM N.5, BLOCO "A", LOTE N.10, RUA 37 SUL, ÁGUAS CLARAS, DF não mais é de propriedade da executada, haja vista que foi adjudicado por terceiro no processo no 0046189-47.2012.8.07.0001 em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília/DF. Por outro lado, as certidões juntadas pela parte requerida são datadas de março de 2019, estando, portanto, desatualizadas. Ademais, na certidão de fl. 1342 PDFc, restou certificado que a requerida possui mais de um imóvel em seu nome. Da simples leitura da certidão, não é possível se constatar quais são esses imóveis, bem como se o documento e refere somente ao imóvel adjudicado. Assim, a requerido não fez prova inequívoca de que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração. Caso a irresignação permaneça, deverá a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido por meio da petição de id. 72182223. Após, retorne o processo concluso para análise do pedido de id. 72182223. Ficam as partes intimadas.” Alega a Agravante, em suma, que o imóvel em comento não pode ser penhorado, por se tratar de residência familiar, conforme já demonstrado nos autos. Argumenta que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 8.009/90. Assevera que se trata de preceito constitucional que visa assegurar a dignidade do ser humano e da família do devedor, e que o direito à moradia está dentro da teoria do mínimo existencial. Informa que não tem outros imóveis registrados em seu nome, conforme busca no Sistema de Registro de Imóvel Eletrônico e respectivas certidões de registro imobiliário dos imóveis. Aduz que está comprovado que reside no imóvel penhorado, visto que é o seu endereço de residência e o local da citação realizada nos presentes autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar a penhora sobre o imóvel residencial, nos termos dos artigos 300, 311, 330 e 995 do CPC. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja provido, para reformar a r. decisão monocrática e desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel onde reside o núcleo familiar. Preparo comprovado (Id. 20444905). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora que recaiu sobre o Apartamento no 504, vaga de garagem no 39, situado na Quadra CSB 10, Lote 5, Bloco A, Taguatinga, Distrito Federal, matriculado sob o no 23843. Em abono da sua pretensão, sustenta que não tem outros imóveis e que o bem penhorado é o único que lhes serve de residência, razão pela qual está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo. A Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Também é assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, infere-se que a Agravante reside no imóvel sobre o qual recaiu a penhora, pois todas as diligências foram realizadas no endereço do bem penhorado (Id. 39456229) e a Agravante comprovou que é o endereço de residência (Id. 63551517 dos autos de origem). Logo, merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Ademais, restou demonstrado que a Agravante não tem outros imóveis, pois os localizados por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis foram adjudicados ou transferidos para terceiros em momento anterior, conforme se depreende das certidões de registro dos imóveis (Id. 20448129; .20448133; 20448138 a 20448144). Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora